Tribunal: TJDFT
Processo: 0743800-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. EXERCICIO FINDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC/113. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial: "para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 5.665,23 (cinco mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), a ser corrigido monetariamente pela SELIC a partir do vencimento até o efetivo pagamento. Sem juros de mora, pois já computados na SELIC.”
3. Alega que aplicação da Taxa Selic antes do dia 08/12/2021, data em que entrou em vigor EC 113/2021 é equivocada. As EC tem aplicação imediata, atingindo efeitos futuros de atos praticados no passado. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida não apresentou contrarrazões, certidão ID 42890169.
5. A Emenda Constitucional 113/2021, alterou o sistema constitucional em seu Art. 3o que assim dispõe: “nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada no item que trata da correção para os seguintes termos: “Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017, até 08/12/2021, após, os valores deverão ser corrigidos nos termos do Art. 3o da EC 113/2021. Mantidos os demais termos da sentença.
7. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.